Tribunal: TJMT
Processo: 1011632-62.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011632-62.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fraude na Entrega de Coisa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO LUIZ KLIPSTEIN - CPF: 623.903.250-68 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – OPERAÇÃO
RED MONEY
– RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – NÃO ACOLHIMENTO – DÚVIDAS ACERCA DA IDONEIDADE DO DOMÍNIO DO BEM E QUANTO À LICITUDE DE SUA ORIGEM – NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO BEM – VEÍCULO ACAUTELADO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.

Inviável a nomeação do requerente na condição de fiel depositário do veículo apreendido se não demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, mormente porque foi acautelado pela Polícia Judiciária Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jairo Luiz Klipstein
contra a decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n. 1011632-62.2021.8.11.0042, que indeferiu o pedido de liberação do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano/modelo 2014/2015, cor branca, chassi 9BRBDWHE6F0210359, placa IVR-5097, Renavam 01013475256, apreendido na “Operação
Red Money
”

(autos n. 0005298-63.2020.811.0042).

Em síntese, o apelante alega em suas razões recursais que é terceiro de boa-fé, legítimo proprietário do veículo apreendido, o qual possui origem lícita, ressaltando que não é parte na ação penal e que não há qualquer interesse do veículo ao processo, motivo pelo qual requer a restituição do automóvel ou, subsidiariamente, a sua nomeação na condição de fiel depositário (Id. 145480236).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 157171795).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 157724195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano/modelo 2014/2015, cor branca, chassi 9BRBDWHE6F0210359, placa IVR-5097, Renavam 01013475256, registrado em nome do apelante
Jairo Luiz Klipstein
, foi apreendido nos autos da ação penal n. 0005298-63.2020.811.0042, por determinação judicial, já que seria de propriedade do acusado Janderson dos Santos Lopes, alvo da denominada “Operação
Red Money
”, e por ele utilizado para a prática delitiva.

No entanto, o recorrente sustenta que é legítimo proprietário do automóvel apreendido, o qual possui origem lícita e não interessa ao processo, razão pela qual deve ser restituído a quem de direito.

Segundo relata, o automóvel em questão era financiado junto a uma instituição bancária e, como passava por dificuldades financeiras, entregou o bem à empresa “Zalen Veículos” para ser oferecido à venda, sob a responsabilidade do garagista Márcio de tal, quem conhecia há anos em razão de anteriores tratativas de compra e venda de veículos.

Afirma que o bem foi negociado sem o seu consentimento e entregue à terceira pessoa, ressaltando que “
não recebeu nada nenhum real, e também não providenciou a transferência e está de posse do DUT em branco até a presente data
” (
sic
).

Relata que, “
ao tomar conhecimento dos fatos o Recorrente ficou desesperado, e buscou informações de como reaver seu bem junto à Delegacia Judiciária Civil Especializada de Roubos e furtos de Cuiabá/MT, quando foi informado que o veículo só poderia ser restituída com autorização judicial
” (
sic
).

Destaca que adquiriu o veículo em novembro de 2016, isto é, muito tempo antes dos fatos criminosos, de modo que, para não ter o seu nome negativado, continuou a honrar as 31 parcelas vincendas do financiamento, e, após a quitação, “
comunicou a baixa do gravame em 24/01/2021, as informações constam no extrato perante o DETRAN/MT
”.

O recorrente argumenta ainda que o veículo não interessa ao processo, posto que já foi periciado e encontra-se atualmente sendo utilizado pela Polícia Civil, conforme demonstrado por cópia do CRLV juntada aos autos.

Reforça que “
não cometeu nenhum crime, sequer foi arrolado ou ouvido nos autos do processo principal, não cometeu nenhum de furto, roubou, ou até mesmo o

crime de receptação, não vende drogas e não participa de qualquer facção criminosa e sequer emprestou seu veículo a quem quer que seja
” (
sic
).

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 118 do CPP, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Uma leitura a contrário
sensu
desse dispositivo conduz à óbvia conclusão de que, não subsistindo interesse ao processo, o bem poderá ser restituído.

Além disso, a “
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal
” (STJ, AgRg no RMS n. 68.964/MG, DJe de 28.11.2022).

No caso, extrai-se dos autos da ação penal originária que a autoridade policial requereu a apreensão do veículo, posto que era corriqueiramente utilizado pelos acusados Janderson dos Santos Lopes e Jeniffer Lenes da Silva, e, inclusive, foi apreendido na residência dos suspeitos, onde também foi localizado um contrato de compra e venda referente ao automóvel em questão.

Conquanto o apelante afirme que o veículo requisitado foi entregue a Márcio de tal, dono de uma garagem de carros, que vendeu o automóvel sem conhecimento do proprietário, o qual arcou com todos os prejuízos decorrentes da apreensão, pois jamais recebeu os valores devidos e quitou todas as parcelas do financiamento, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que corroborasse a versão sustentada.

Por outro lado, verifico que a devolução do citado veículo já foi pleiteada no bojo do mandado de segurança n. 1008978-05.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 10.9.2019, pela Turma de Câmaras Criminas Reunidas desta Corte, ocasião em que o requerente afirmou que emprestou o veículo para o investigado Janderson em razão do vínculo de amizade existente entre eles, ressaltando que desconhecia o envolvimento do “amigo” com práticas criminosas.

Logo, existindo versões contraditórias alegadas pelo próprio apelante para justificar a razão pela qual o veículo estava em posse do acusado Janderson, e não comprovado que o bem foi adquirido com recursos lícitos, mostra-se inviável a sua restituição.

Não bastasse, convém mencionar que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República impõe o confisco e revertimento a fundo especial de “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”.

Aliás, em consulta aos andamentos da ação penal originária, constato que a sentença condenatória foi proferida em 13.4.2022, oportunidade em que foi decretado o perdimento do veículo requerido, encontrando-se o feito atualmente em fase de recurso (autos n. 0005298-63.2020.8.11.0042).

Quanto ao pedido subsidiário, referente à nomeação do apelante na condição de fiel depositário do automóvel pleiteado, entendo que também não comporta provimento.

Conforme prevê o art. 62 da Lei de Drogas que “
comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens
”.

Na hipótese, não ficou demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, sobretudo porque o veículo foi acautelado pela Polícia Judiciária Civil, como exposto pelo próprio apelante e demonstrado pelo documento de 145480236, p. 6, não existindo indicativos de perecimento ou depreciação iminente do bem.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DEFENSIVO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO APREENDIDO. 1. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. 2. NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPERTINÊNCIA. VEÍCULO ACAUTELADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 - Inviável a restituição da coisa apreendida quando ainda há interesse processual, conforme disposição do art. 118, do Código de Processo Penal, especialmente, porque a fase de investigação ainda não se finalizou, perdurando o trâmite do Inquérito Policial inclusive para apurar eventual envolvimento do apelante na empreitada criminosa, por ser proprietário do caminhão onde a droga foi localizada. 2 -
Uma vez que o caminhão já se encontra acautelado judicialmente para o Corpo de Bombeiros, responsável pela sua manutenção e conservação, enquanto se aguarda o deslinde da controvérsia processual, inviável nomear o apelante como fiel depositário ainda mais considerando que ao final do processo poder-se-á decretar o perdimento do bem
” (TJMT – Apelação n. 1001287-27.2021.8.11.0013, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon

Bassil Dower Filho, DJe 21. 4.2022).

Logo, imperativo reconhecer que a magistrada
a quo
indeferiu de forma acertada o pedido de restituição do veículo formulado pelo requerente, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023